Tribunal: TJDFT
Processo: 0002504-44.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Falsa identidade. Provas. Individualização. Regime. Substituição da pena.
1 – Depoimentos de policiais, de testemunha e perícia, não deixando dúvidas de que o acusado mantinha em seu veículo arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal e, ainda, atribuiu-se falsa identidade com o inequívoco interesse de se esquivar de responsabilidade criminal, são provas que autorizam a condenação.
2 - Se o acusado registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para caracterizar reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3 – Reincidente o réu, portador de maus antecedentes e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (consequências do crime), deve ser fixado o regime prisional semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
4 – A substituição da pena privativa de liberdade não é medida socialmente recomendável quando o réu - reincidente e portador de maus antecedentes – é contumaz na prática delitiva.
5 – Apelação não provida.